Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. OBSERVÂNCIA PELO BANCO DO BRASIL. CÁLCULO PERICIAL. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.

2. Em manifesta dissonância com as normas que regem a atualização monetária das cotas do Fundo PIS-PASEP, não subsiste a pretensão da autora para que a Taxa de Juros Líquidos de Longo Prazo – TJLP seja substituída pelo índice IPCA ou pela TR.

3. Ao substituir os percentuais de atualização monetária fixados nas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, acrescendo a diferença apurada em face dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Verão e Governo Collor I e II (agosto/1989, agosto/1990 e agosto/1991), o laudo pericial recalculou o saldo da conta PASEP para além da legislação regente e normas de observância impositiva ao Banco do Brasil.

4. Recursos conhecidos. Apelação do réu provida e apelação da autora não provida.